Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-40.2023.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-40.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA MANZANO BERTINETTI - CPF: 018.193.071-40 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), VIVIA MELINA RODRIGUES MENDES - CPF: 031.630.093-44 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Ausente prova de que a empresa tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, bem como que os fatos ocorreram durante a pandemia do COVID-19 o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000098-40.2023.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Helena Manzano Bertinetti

Vivia Melina Rodrigues Mendes

Recorrido(s):

Submarino Viagens Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PARCIAL PROCEDENCIA nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a presente ação para: 1- CONDENAR a requerida no valor de R$ 3.916,80 (três mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos) a título de dano material, corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida. 2- JULGAR IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

No presente caso as Reclamantes, efetuaram a compra de um pacote de viagens no site Requerido Submarino Viagens, ao qual estava prevista para o dia 17/04/2020, com saída de Guarulhos-SP e destino a Cuzco-Peru, duração de 7 dias, contrato no 10200001081339, passagem emitida no dia 27/01/2020 no valor de R$ 3.916,80 (três mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Ocorre que, em razão da pandemia global COVID-19, houve a suspensão de seu pacote de viagens, não sendo possível usufruir naquele momento, no entanto, alega que tentou, por diversas vezes, realizar o reembolso do pacote de viagem, mas não obteve êxito.

Em sede recursal pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Reclamada pugnou pela ausência de responsabilidade, por ilegitimidade alegando ser mera vendedora do pacote, tese já ultrapassada conforme pacificado pelo
STJ.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a viagem da Autora se daria em pleno período pandêmico, em seu auge, em abril/2020, com as recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, inviabilizou o usufruo do seu pacote de viagem.

A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no artigo 256, §3o, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1o, II daquela lei.

Quanto ao dano moral propriamente dito, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.(N.U 1026212-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.

In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. 2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3.

Comprovado o prejuízo material, devida é a restituição dos valores pagos pelas passagens adquiridas e não utilizadas. 4.

Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1010317-05.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

Ante o exposto, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada todos os termos da sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024